Tribunal: TJMT
Processo: 1045933-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045933-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE SOUZA SALES - CPF: 112.327.301-49 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 32.861.058/0001-16 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1045933-27.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Souza Sales

Recorrido(s):

Custódio Sociedade Individual de Advocacia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. RESCIÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIOANALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor ingressou com a presente ação indenizatória, tendo em vista que em novembro de 2019, contratou os serviços advocatícios do réu para o ingresso de ação judicial em desfavor da Caixa Econômica Federal e sempre que o questionava acerca do ajuizamento da ação era informado que já havia sido protocolado a inicial e o processo estava tramitando, entretanto, no ano de 2022 verificou que não havia sido distribuída nenhuma ação judicial, motivo pelo qual, pleiteia por indenização a título de dano moral.

2. Em contrapartida o reclamada aduz que o contrato não continha prazo para o ingresso da ação judicial e que não fora cobrado valores para o ingresso da ação, bem como apesar de ter se passado um prazo de dois anos da contratação, não houve prejuízo ao reclamante, visto que ainda se encontrava dentro do prazo trienal para a propositura da ação.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
No caso, restou demonstrado que houve: - desídia da parte Reclamada na sua atuação como patrono da parte Autora, justificando a presença
dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. (...) No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.”.

4.
O mero descumprimento contratual por si só, não ocasiona a violação a direitos da personalidade e, por conseguinte não gera o direito a indenização a título de dano moral, no entanto, no presente caso restou demonstrada uma demora excessiva na execução dos serviços advocatícios contratados.

5. Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração, posto que apesar de ter havido uma demora excessiva para o ajuizamento da ação judicial pelo contratado, tal situação não lhe causou prejuízo efetivo.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, rejeito as preliminares e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) reconhecer a negligência do Reclamado no caso concreto; e, b) condenar o Reclamado, em indenização por dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023